Tribunal: TJMT
Processo: 1014719-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014719-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), DANIELA CARVALHO LOPES CREMA - CPF: 004.773.911-84 (AGRAVANTE), SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA - CNPJ: 36.906.311/0001-61 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EFEITO ATIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos para a concessão da medida
in limine
, isso porque, ao menos
prima facie
, não há provas seguras da quitação da dívida objeto da lide.

Ademais, a Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito ativo até decisão do mérito deste recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1014719-89.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
DANIELA CARVALHO LOPES CREMA
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
a inscrição nominal restritiva nos cadastros de proteção de crédito é indevida, vez que oriunda de dívida quitada por meio de “cheque à vista”, emitido por EDUARDO CEZARINO CREMA (marido da Agravante).

Sustenta que
a Empresa Agravada extraviou o último cheque dado em pagamento, conforme documentos anexos e efetuou a inclusão do nome da Agravante no rol de inadimplentes sem comunicação prévia.

Afirma que a restrição gera danos, vez que impede diversos atos da vida civil

e atividades empresariais, afetando diretamente seu poder de compra.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito ativo ao Instrumental para que a empresa Agravada

realize a imediata baixa/exclusão da restrição indevida em nome da Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Contrarrazões sob o ID 57302452.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
DANIELA CARVALHO LOPES CREMA
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Revisitando os autos, ressai que a Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão
proferida pela juíza da 2.a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1003095-29.2020.8.11.0037, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência vindicado pela Agravante, com fundamento na inexistência de elementos processuais capazes de evidenciar a plausibilidade do direito material alegado.

Nas razões recursais, a
Recorrente alegou que a inscrição nominal restritiva nos cadastros de proteção de crédito é indevida, vez que oriunda de dívida quitada por meio de “cheque à vista”, emitido por EDUARDO CEZARINO CREMA (marido da Agravante).

Aduziu que a Empresa Agravada extraviou o referido cheque, e efetuou a inclusão do nome da Agravante no rol de inadimplentes sem comunicação prévia.

Asseverou que todos os requisitos para concessão da liminar foram demonstrados, inclusive diante do oferecimento de caução idônea no valor litigado, corrigido monetariamente até à data da propositura da Ação, nos termos do art. 300, § 1.o, CPC.

Sob tais argumentos, pugnou pela
concessão do efeito ativo, a fim de
“que a empresa Reclamada realize a imediata baixa/exclusão da restrição indevida em nome da Reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito, OFICIANDO-SE diretamente o SERASA e SCPC, para levantamento da restrição, sob pena de multa diária
.”

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar.

Isto porque, em que pesem aos argumentos vertidos pela Recorrente, ao menos
prima facie
, não entrevejo a verossimilhança do direito alegado pela Agravante, porquanto inexistem nos autos quaisquer indícios de prova material a fim de comprovar a quitação da divida objeto da lide.

Com efeito, dessume-se que a matéria aventada na inicial reside na tese de que houve efetivo pagamento da dívida mediante emissão de cheque, todavia, a não há comprovação por parte da recorrente que sequer anexou recibo ou nota fiscal do respectivo adimplemento, o que carece de dilação probatória, sendo necessário, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial mediante o contraditório.

Do mesmo modo, não vislumbro no caso risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, uma vez que a inclusão do nome da Recorrente no cadastro de proteção ao crédito ocorreu em
12.07.2019
, conforme extrato da consulta ao Registro de Serasa sob ID 33283652- Autos de origem.

Nesse raciocínio, tão logo a parte Recorrente tenha oferecido caução idônea, verifico que não estão presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

Por essas razões,
indefiro o pedido de efeito ativo
.

Insatisfeita com o resultado, a Agravante interpôs este Agravo Interno, no qual
ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito ativo, diante da presença dos requisitos autorizados.

Requer, assim, a reforma da decisão combatida a fim de que seja
concedido o efeito ativo ao Instrumental para que a empresa Agravada

realize a imediata baixa/exclusão da restrição indevida em nome da Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em apreço, verifica-se que a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine,
isso porque, nos documentos trazidos pela Agravante não há prova do efetivo pagamento da dívida, ou seja, não há qualquer indício de que o cheque de n.o 000343 tenha sido
entregue à Agravada e posteriormente compensado.

Dessa forma, tem-se que é
necessário que se avance em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial mediante o contraditório.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pela Recorrente.

Ademais, a Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito deste recurso, até porque a inclusão do nome da Recorrente no cadastro de proteção ao crédito ocorreu em 12.07.2019, conforme extrato da consulta ao Registro de Serasa sob ID 33283652- Autos de origem.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito ativo.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020